Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu nos dias 9 e 16/12/2025.
A Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu autorização “para que as pessoas abaixo relacionadas possam visitar o Peticionário, em datas e horários a serem agendados, tanto presencialmente quanto online, na unidade do BPE (BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO) onde se encontra custodiado” (eDoc.1546). 

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a MARCELO COSTA CÂMARA, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, local em que o réu está recolhido, pelas  pessoas abaixo relacionadas:

(i) RICARDO LUIZ DA CUNHA RABELO — CPF: 007.619.517-17;
(ii) ARNOLDO GODOY JUNIOR — CPF 007.620.447-21;
(iii) SERGIO BORGES MEDEIROS DA SILVA — CPF: 601.467.966-91.
RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que o réu está recolhido.
OFICIE-SE ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, com cópia da presente decisão. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente